Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Maioria.